Tribunal: TJES
Processo: 5015371-04.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015371-04.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015371-04.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

RECORRIDO
: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA DA REQUERENTE. REPROVAÇÃO TÉCNICA EM SISTEMA OFICIAL DE VALIDAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (ITI). DESVIO DE FINALIDADE DA BIOMETRIA CAPTURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO BENEFÍCIO AO BANCO DE ORIGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. CRÉDITO REGULARMENTE DISPONIBILIZADO E INTEGRALMENTE UTILIZADO MEDIANTE SAQUES CONSECUTIVOS. IDOSO. INEXISTÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA
. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por GERALDA EDUARDA DE ARRUDA contra AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO AGIBANK S/A) com o objetivo de restabelecer o recebimento de seus proventos previdenciários junto à instituição de sua preferência e obter reparação por alegado abalo extrapatrimonial. Alega GERALDA EDUARDA DE ARRUDA, inicialmente, que é beneficiária da Previdência Social e que recebia regularmente seu benefício previdenciário junto ao Banco Bradesco, instituição de sua confiança e escolha. Aduz que, sem qualquer solicitação, autorização ou manifestação inequívoca de vontade, houve a portabilidade unilateral do pagamento de seu benefício para a instituição recorrida. Para tanto, sustenta a parte requerente que tal conduta viola de forma frontal os deveres de transparência, boa-fé e segurança jurídica, caracterizando defeito do serviço e gerando manifesto sofrimento íntimo. Por fim, busca a parte demandante a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$15.000,00, além da proibição de recebimento de novos repasses pelo banco réu.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, julgo improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários na forma da lei. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que houve falha inequívoca na prestação do serviço, uma vez que a alteração do domicílio bancário deu-se à revelia de sua vontade; que os documentos trazidos pela defesa demonstram a ausência de integridade técnica da operação, visto que submetidos ao verificador do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) restou demonstrado que não há assinatura digital da autora, estando as do próprio banco reprovadas por certificados expirados; e que o dano moral decorre da manipulação arbitrária de verba de natureza estritamente alimentar, configurando-se na modalidade
in re ipsa
. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado aduzindo os seguintes argumentos: que a alteração do domicílio bancário constitui procedimento pessoal e intransferível iniciado pela própria consumidora, mediante assinatura eletrônica e captura de biometria facial em loja; que a operação financeira foi legítima e gerou a disponibilização efetiva de recursos; e que a hipótese dos autos não configura dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de mero aborrecimento contratual, especialmente porque a autora continuou recebendo seu benefício integralmente e sem intercorrências.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se restou demonstrada a legitimidade do consentimento da consumidora para a realização da portabilidade bancária ou se houve falha na prestação do serviço por deficiência de segurança da instituição financeira; e
(ii)
estabelecer se a alteração desautorizada de domicílio bancário para fins de recebimento de benefício previdenciário, isoladamente, consubstancia dano moral presumido, mesmo diante da regular percepção e fruição integral dos proventos pela beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No plano processual, rejeitam-se as preliminares de conexão e de incompetência por necessidade de perícia técnica aduzidas pelo banco recorrido. A verificação de conformidade de documentos digitais por meio da plataforma oficial do ITI (https://validar.iti.gov.br) constitui prova documental pré-constituída de natureza idônea e suficiente, cuja análise prescinde de dilação pericial complexa. Da mesma forma, inexiste conexão com a demanda revisional que impugna contratos de mútuo autônomos, haja vista a distinção patente de causas de pedir e pedidos, inexistindo risco de decisões conflitantes.

6. Passando ao mérito, a controvérsia deve ser analisada à luz do regime de responsabilidade civil objetiva consagrado pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, balizado pela inversão do ônus da prova outrora deferida. Cabia ao banco demonstrar a regularidade e a legitimidade da portabilidade.

7. Desse ônus, contudo, a instituição financeira não se desincumbiu a contento. O exame detido do Dossiê de Trilha de Auditoria (Id. 18911183) revela que a biometria facial capturada da autora em 16/10/2025 foi tecnicamente atrelada ao produto denominado "TERMO RECUPERAÇÃO DIVIDAS AUTOMATIZADO" (Contrato nº 319461660). Constata-se um manifesto desvio de finalidade no tratamento dos dados da consumidora, visto que a biometria colhida para fins de renegociação/quitação de débitos foi utilizada de forma reflexa para instrumentalizar um formulário de alteração de domicílio de benefício previdenciário perante o INSS.

8. Ademais, o relatório emitido pelo Verificador de Conformidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) fulmina a presunção de validade do ajuste digital, ao certificar expressamente a total ausência de assinatura eletrônica da parte autora e registrar que as chaves da própria instituição financeira foram tecnicamente "reprovadas" em razão de problemas em atributos e certificados expirados. Desatendida, portanto, a exigência de "
manifestação inequívoca de vontade do beneficiário
" disposta no artigo 7º da Resolução CMN nº 5.058/2022. Resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de desfazer a operação indevida.

9. Por outro lado, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão da recorrente não merece acolhimento. Conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de fraude bancária ou descontos indevidos, por si só, não traduz hipótese de dano extrapatrimonial
in re ipsa,
exigindo-se a efetiva demonstração de circunstâncias agravantes que atinjam a dignidade ou os direitos da personalidade do correntista.

10. A condição de pessoa idosa da vítima do ilícito não conduz de forma automática à caracterização do dever de indenizar, devendo ser avaliadas as repercussões práticas do fato no caso concreto.

11. Na hipótese vertente, o extrato analítico da conta bancária (Id. 18911182) evidencia que, a despeito da portabilidade efetuada de modo irregular, os proventos previdenciários da autora foram mensalmente depositados e disponibilizados em sua integralidade, sendo por ela usufruídos de forma contínua por meio de sucessivos saques diretos no terminal eletrônico ("SAQUE BANCO 24H"). Como bem pontuado pelo juízo monocrático, “apesar da portabilidade, a Autora continuou recebendo seu benefício sem intercorrências, usufruindo integralmente de seus rendimentos”.

12. Inexistindo privação absoluta da verba, atraso crônico no recebimento dos valores, inserção do nome da consumidora nos cadastros de restrição ao crédito ou qualquer situação de dor, vexame ou constrangimento público documentada nos autos, o quadro fático amolda-se à esfera do mero aborrecimento e do inadimplemento contratual. A reprovabilidade da conduta do fornecedor autoriza a tutela cominatória de obrigação de não fazer e o desfazimento do vínculo, mas não legitima a condenação pecuniária de lesões morais inexistentes. A improcedência do pleito indenizatório deve, portanto, ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença de origem para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais tão somente para:

a)
Declarar a nulidade da portabilidade do benefício previdenciário nº 0974395595 efetuada para a conta mantida perante o réu;

b)
Determinar que o banco recorrido se abstenha de efetuar ou postular novos repasses e retenções automáticas de valores referentes ao benefício previdenciário da autora, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do trânsito em julgado, diligenciando perante o INSS para o devido restabelecimento do pagamento junto à instituição financeira de origem (Banco Bradesco), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada retenção indevida efetuada em descumprimento à presente ordem judicial, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem prejuízo, poderá o Juízo de origem adotar medidas práticas equivalentes, que reputar devidas.

c)
Manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

14. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso ou parcela dele.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)